Tribunal: TJDFT
Processo: 0718797-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Competência. Escolha aleatória do foro. Declínio de ofício. Possibilidade. Prevalência do local da agência ou sucursal. Lei n. 14.879/2024. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que declinou de ofício da competência para processar e julgar a ação movida pela parte ora agravante em face do Banco do Brasil.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em verificar se é legítima a declinação de competência realizada de ofício pelo juízo de origem. A questão jurídica se relaciona à escolha de aleatória de foro para ajuizamento da ação.
III. Razões de decidir
3. A escolha aleatória do foro se dá quando a parte ajuíza a ação em local que não possui conexão fática direta com a causa (“fatores de ligação”). Isto é, não há pertinência dos elementos da ação (partes, fatos integrantes da causa de pedir e objeto do pedido) com o foro em que proposta a demanda.
4. Em que pese não tenha sido estabelecida ordem legal expressa de hierarquia nos incisos do art. 53 do CPC, não há ali livre escolha da parte autora. Deve-se verificar a existência de vínculo entre o foro e a causa, sob pena de prejuízo à coesão do sistema processual.
5. Cabível a declinação de ofício no caso da escolha do foro amparada indiscriminadamente na alínea “a” do inciso III do artigo 53 do CPC, em virtude da maior especificidade da alínea “b” para definição do juízo competente para julgar as ações relativas às obrigações contraídas pela pessoa jurídica. Prevalece a competência do foro do local em que se ache a agência ou sucursal (específico) sobre o do local em que situada a sua sede (genérico), sobretudo quando aquele coincide com o do consumidor.
6. A Lei n. 14.879/2024 alterou o Código de Processo Civil para estabelecer, de forma expressa, que “O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício”, conforme o § 5o incluído ao art. 63 do CPC.
7. É insuficiente para resolução da presente questão jurídica a utilização pura e simples do Enunciado n. 33 da Súmula do STJ (“A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”). A escolha aleatória do foro vai além da discussão quanto à incompetência relativa, porque redunda na ofensa ao Princípio do Juiz Natural, basilar ao sistema de atribuição de competência.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Mantida a declinação da competência.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 63; Lei n. 14.879/2024.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no CC n. 116.009/PB, Rel. para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. em 8/2/2012; STJ, AgInt no AREsp n. 967.020/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. em 2/8/2018; TJDFT, AGI 07263759320218070000, Rel. ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, J. 20/10/2021.